Tribunal: TJDFT
Processo: 0740287-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740287-75.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HELIO SILVA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista decurso de mais de sete meses desde o deferimento da tutela antecipada (19.10.2022), intime-se a parte recorrente para informar acerca do atendimento da realização do procedimento e/ou do fornecimento do relatório médico a conter a expressa indicação do tratamento cirúrgico. Sem embargo, diante do aparente não cumprimento das demais determinações da decisão de antecipação de tutela, as quais se revelariam relevantes ao deslinde da controvérsia, renove-se a intimação do Distrito Federal "para esclarecer a afirmação contida no documento de id 140128145 de que o autor não estaria inserido no sistema de regulação de cirurgias eletivas do Distrito Federal. Esclareçam objetivamente as partes se essa inserção do pleito de cirurgia do autor foi ou não foi incluído nesse sistema de regulação antes do início do presente processo e juntem aos autos a documentação relativa à solicitação de inscrição feita na via administrativa, notadamente aquela encaminhada pelo médico atendente e responsável pela prescrição da cirurgia". Cumpridas as determinações, ouça-se o Ministério Público. Após, venham os autos imediatamente conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito